Tribunal: TJBA
Processo: 8040658-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040658-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: TEREZA OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE CONTA BENEFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE E DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. 2. Decisão agravada que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança da tarifa bancária Incidente sobre conta benefício da parte autora, sob pena de multa diária limitada a R$ 10.000,00. 3. Recurso no qual o agravante sustentou a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e a desproporcionalidade das astreintes, em razão da periodicidade mensal dos descontos. 4. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para afastar a tutela deferida ou, subsidiariamente, para modificar a multa cominatória. 5. Decisão liminar que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, apenas para alterar a periodicidade da multa para mensal e fixar o valor das astreintes em R$ 400,00 por descumprimento. 6. Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada, apesar de devidamente intimada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. Há duas questões em discussão: (a) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a suspensão da cobrança da tarifa bancária; (b) saber se a multa cominatória fixada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quanto à sua periodicidade e ao seu valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, bem como da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 9. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 10. No caso, a alegação de cobrança de serviço bancário não contratado, aliada à comprovação inicial de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, revela plausibilidade jurídica da pretensão autoral e perigo de dano decorrente da continuidade das cobranças. 11. Em juízo de cognição sumária, a narrativa dos autos indica, em tese, a ocorrência de prática abusiva consistente na imposição de serviço não solicitado, conduta vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. 12. Correta, portanto, a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão da cobrança da tarifa bancária até ulterior deliberação. 13. Quanto às astreintes, a adequação promovida na decisão liminar mostrou-se necessária, tendo em vista que a obrigação imposta possui periodicidade mensal. 14. A fixação da multa em base mensal, no valor de R$ 400,00 por descumprimento, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando o caráter coercitivo da medida sem ocasionar enriquecimento sem causa. 15. Inexistem elementos novos que justifiquem a revisão da decisão liminar, impondo-se a sua manutenção integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a decisão agravada, apenas para adequar a periodicidade da multa cominatória à forma mensal e fixar o valor das astreintes em R$ 400,00 por descumprimento, mantendo-se, no mais, a tutela de urgência deferida. Tese de julgamento: “Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de tarifa bancária incidente sobre verba de natureza alimentar, devendo a multa cominatória ser fixada de forma proporcional à periodicidade e à natureza da obrigação imposta”. Dispositivos relevantes citados CPC: Art. 300; 1.026, §2º. CDC: Arts 2º, 3º e 39, I. Jurisprudência relevante citada SÚMULA 297 do STJ Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8040658-41.2025.8.05.0000em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e Agravada TEREZA OLIVEIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e dar PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora